Tribunal: TJES
Processo: 5012184-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012184-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REGINA FURTADO LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.

1.

A alegação de
excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2.
Havendo identidade entre os cálculos apresentados pelo exequente e pelo executado, sem o necessário demonstrativo de excesso a execução, a teor do artigo 525, §§4º e 5º, do CPC,
mister
a rejeição da impugnação
apresentada
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012184-98.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

A
GV
D
A
:
REGINA FURTADO LIMA DE FREITAS

RELATOR
: DES.
Robson Luiz Albanez

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão de reforma reside, em apertada síntese, no reconhecimento da existência de excesso de execução; tese supostamente não apreciada a contento pelo juízo de primeiro grau, já que rejeitou a impugnação, não observando a inexistência de base de cálculos nos valores indicados pela exequente.

Pois bem.
Observo que a despeito das alegações do recorrente, os cálculos homologados pelo d. Juízo foram aqueles realizados pela contadoria,
que encontram-se
em consonância com os cálculos apresentados
por ambas as partes, tanto exequente quanto
executado, ora recorrente.

Ademais, os valores executados encontram-se em conformidade com o título executivo. Vejamos o que restou decidido na sentença exequenda:

“
(...)

Por tais razões, tendo em vista que o requerido não poderia ter efetuado os descontos com base no auxílio alimentação, adicional de saúde e adicional de insalubridade. JULGO PROCEDENTES os pedidos exarados na petição inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 269, I do Código de Processo Civil, de forma a: 1) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre a requerente e o IPAJM, que a obrigou a contribuir sobre as rubricas auxílio alimentação, adicional de saúde e adicional de insalubridade e 2) condenar o IPAJM a restituir os valores indevidamente recolhidos, nos últimos 5 (cinco) anos, restando certo que, em relação a gratificação especial de apoio às atividades de saúde somente deverão ser restituídos os valores recolhidos até a data de vigÊncia da Lei 453/2008, ou seja, de 29/08/2008.

Condeno o requerido no pagamento das custas remanescentes, assim como nos honorários advocatícios, que, por equidade, arbitro em 15% do valor da causa.

Como é cediço, f
undad
a a impugnação à execução
em excesso de execução, é medida imperativa a indicação do valor que se supõe indevido com a correlata memória de cálculo, sob pena de não conhecimento desse fundamento ou rejeição liminar d
a demanda autônoma incidental
, tendo em vista ser inadmissível a emenda da inicial

em obediência
aos princípios da celeridade e efetividade - próprios do rito executivo.

A finalidade da
s
regra
s
do art.
917
,
parágrafos
3
º
e 4º
, do Código de Processo Civil não é apenas a de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também o de possibilitar a execução definitiva do valor incontroverso, o qual somente será conhecido se na petição inicial for indicado o valor correspondente ao excesso.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante disposto no CPC, a impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada.
2) Se for alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

3) Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada por demonstrativo de cálculo, nem for indicado o valor supostamente correto, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente.
4) Recurso desprovido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. AI 5010442-38.2023.8.08.0000. Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data: 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. REMESSA A CONTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A jurisprudência se consolidou no sentido de ser dever do executado, nos termos do art. 917, § 3º e 4º e 918, do CPC, apresentar, junto a inicial, demonstrativo do cálculo do valor que julga ser correto, não sendo suficiente, para tanto, mera impugnação genérica nesse sentido.
2) Malgrado sustente a recorrente a admissão da realização dos cálculos pela Contadoria do Juízo quando a parte encontra-se amparada pela gratuidade de justiça, tem-se tratar-se de matéria não ventilada na inicial e, apresentada, única e exclusivamente nesta fase procedimental. 3) Recurso conhecido e não provido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação nº 5005844-76.2021.8.08.0011. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 09/03/2023).

L
ogo, em que pese a alegada falta de base de cálculo dos valores indicados na execução, na impugnação constam valores similares àqueles ditos como excessivos.

Nesses termos, considerando que a execução oposta encontra-se em conformidade com o título executivo, e o alegado excesso de execução não fora demonstrado pelo executado, correta a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
vez que

não vislumbro excesso de execução nos parâmetros citados
.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)